Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724360-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DF D E C I S Ã O EISA PETRO-UM S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 37964282), que negou seguimento ao agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 38451605), alega omissão quanto ao argumento de que a decisão de origem não enfrentou a matéria debatida sob o enfoque da cooperação jurisdicional, à luz do artigo 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005. Pede o provimento do recurso, para sanar o vício apontado. Não houve a apresentação de contrarrazões (ID 38964181). É a suma do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a embargante alega omissão na decisão embargada. Sem razão a embargante. Ao que se nota, ao sustentar omissão quanto ao argumento de necessidade de cooperação entre o Juízo da recuperação judicial e o da execução, a agravante/embargante nada mais busca do que revisitar a tese de competência do juízo da recuperação para os atos de expropriação. Contudo, a decisão monocrática proferida por esta relatoria não conheceu do recurso interposto, tendo em vista que tal matéria não mais comporta debate, por estar acobertada pela coisa julgada, à luz do artigo 507, do Código de Processo Civil. Logo, inexiste omissão a ser sanada. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. A embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator